Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-74.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001007-74.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREZA CAMPOS RODRIGUES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Casa Nova contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pelas exequentes, determinou a expedição de precatório complementar e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a” c/c arts. 924, II, e 925, todos do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso de apelação diante da natureza da decisão homologatória dos cálculos e determinativa de expedição de precatório; (ii) a existência ou não de litispendência entre o presente cumprimento de sentença e outro processo já em curso; e (iii) a suposta litigância de má-fé das exequentes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso deve ser rejeitada, à luz da jurisprudência conflitante do STJ sobre a natureza jurídica da decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme requisitos fixados pela Corte Especial: existência de dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro e interposição no prazo legal.

4. No mérito, não se configura litispendência, pois, embora presentes as mesmas partes nos dois cumprimentos de sentença, os pedidos e causas de pedir são distintos. O primeiro executa o valor nominal da condenação; o segundo, os encargos legais definidos posteriormente, após a cisão do título executivo judicial em decorrência da suspensão parcial do julgamento no processo de conhecimento.

6. A existência de dois cumprimentos de sentença complementares decorre da dinâmica do processo e da necessidade de aguardar a definição dos critérios de juros e correção monetária pelo STF no Tema 810, não havendo bis in idem ou duplicidade indevida.

7. A alegação de litigância de má-fé também não procede, uma vez que as exequentes agiram com transparência e boa-fé, demonstrando a complementaridade das execuções e abatendo os valores já recebidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. É admissível a apelação interposta contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório, diante da ausência de uniformidade jurisprudencial quanto à natureza da decisão e da aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

2. "Não há litispendência quando os cumprimentos de sentença versam sobre parcelas distintas de um mesmo título executivo judicial, decorrentes de cisão legítima em razão da pendência de definição judicial sobre parte da condenação."

3. "A propositura de cumprimento de sentença complementar, em decorrência de decisão superveniente que define os critérios de correção monetária e juros, não configura litigância de má-fé."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8001007-74.2024.8.05.0052
, de Casa Nova, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CASA NOVA
e Apeladas
ANDREZA CAMPOS RODRIGUES E OUTRAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA